Tribunal: TJES
Processo: 0031388-55.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031388-55.2016.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (4)
APELADO: DU BOM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e outros (5)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. FIANÇA. ADITAMENTO SEM ANUÊNCIA. MAJORAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO. EXONERAÇÃO DOS GARANTIDORES ORIGINAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INSUMO EMPRESARIAL. PROVA DA DÍVIDA. PLANILHA DE DÉBITO E EXTRATOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em sede de ação de cobrança de contrato de desconto de títulos, reconheceu a ilegitimidade passiva de fiadores e condenou a empresa devedora e os sócios administradores ao pagamento de saldo devedor atualizado no montante de R$ 528.539,62.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) determinar se a cláusula de prorrogação automática da fiança mantém a responsabilidade de fiadores em relação a aditivo contratual que elevou substancialmente o limite de crédito sem a anuência expressa dos garantidores; (ii) definir se a exclusão de réu por ilegitimidade passiva impõe a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais; (iii) estabelecer se as normas consumeristas incidem sobre contratos bancários destinados ao incremento da atividade empresarial e se planilhas de evolução de débito constituem prova suficiente da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A fiança possui natureza benéfica e exige interpretação restritiva, não admitindo extensão de responsabilidade sem anuência por escrito, conforme dispõe o art. 819 do Código Civil.

4)
O aditamento contratual que decuplicou o limite de crédito original (de R$ 50.000,00 para R$ 500.000,00) sem a assinatura dos fiadores primitivos caracteriza modificação substancial da obrigação, o que impede a cobrança destes garantidores.

5)
O enunciado da Súmula nº 214 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o fiador não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu.

6)
A extinção do processo sem resolução de mérito em relação a litisconsorte, por ilegitimidade passiva, obriga o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte excluída, em observância ao princípio da causalidade.

7)
O arbitramento da verba sucumbencial deve observar os critérios objetivos do parágrafo 2º do art. 85 do CPC e o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se o percentual sobre o valor da causa ante a inexistência das hipóteses de fixação por equidade.

8)
O Código de Defesa do Consumidor exsurge inaplicável quando o crédito bancário serve de insumo para a atividade empresarial (capital de giro), pois a pessoa jurídica não se enquadra como destinatária final e não demonstra vulnerabilidade concreta frente à instituição financeira.

9)
A apresentação do contrato acompanhado de extratos de conta corrente e planilha de cálculo atende aos requisitos para instruir a ação de cobrança, cabendo aos réus o ônus de provar fato extintivo do direito, conforme o inciso II do art. 373 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso de Banco do Brasil S/A desprovido. Recurso de Flávia Pádua Ferreira Diaz e outros parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O fiador não responde por obrigações resultantes de aditamento contratual que altera substancialmente o risco da garantia sem a devida anuência expressa.

2. A exclusão de réu por ilegitimidade passiva enseja a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do excluído, com base no princípio da causalidade.

3. O crédito bancário utilizado para fomento da atividade produtiva caracteriza-se como insumo e afasta a incidência das normas protetivas do consumidor.

4. Planilhas de débito e extratos bancários que demonstram a evolução da dívida são documentos idôneos para instruir ação de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: Arts. 818 e 819 do Código Civil; parágrafo 2º do art. 85 e inciso II do art. 373 da Lei 13.105/2015 (CPC).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 214; STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp 1814222/SP, rel. Min. Terceira Turma, j. 29.08.2022; TJ-ES, AC 5007765-70.2021.8.08.0011, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso do Banco do Brasil e dar parcial provimento ao recurso de Flávia Pádua Ferreira Diaz e outros.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A

O presente caso envolve ação ordinária de cobrança, por meio da qual pretende o autor apelante o recebimento de valores inadimplidos decorrentes de contrato para desconto de títulos.

A controvérsia teve origem em descumprimento de obrigações em contrato cujo saldo devedor atualizado alcançou o montante de R$ 528.539,62.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos fiadores originais e mantendo a condenação da empresa e dos sócios administradores ao pagamento da quantia de R$ 528.539,62, acrescida de juros e correção.

No apelo, a instituição financeira visa a reforma da sentença para manter os fiadores Cláudio Saleme Diaz e Flávia Pádua Ferreira Diaz no polo passivo da execução, sob o fundamento de que o contrato original, assinado pelos fiadores em 2012, contém cláusulas de solidariedade e de prorrogação automática da garantia para todas as obrigações futuras da devedora principal, independentemente de nova notificação ou assinatura em aditivos.

A pretensão recursal da instituição financeira, contudo, colide frontalmente com o sistema de proteção ao fiador esculpido no Código Civil e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Como se sabe, a fiança é contrato benéfico, gratuito e acessório, pelo qual uma pessoa garante satisfazer ao credor obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra (art. 818 do CC).

Observa-se que o legislador civil, atento à onerosidade que a garantia impõe ao patrimônio de quem não é o beneficiário direto do crédito, estabeleceu no
artigo 819 do Código Civil
regra hermenêutica insuperável:
“
A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva.
”

No caso, a materialidade documental é inconteste, porquanto o contrato primitivo, firmado em 05/12/2012, previa limite de responsabilidade de
R$ 50.000,00
.

Cabe ressaltar que somente neste instrumento os apelados fiadores apuseram suas assinaturas na qualidade de fiadores.

A dívida cobrada, que remonta a mais de meio milhão de reais, não decorre daquele limite original, senão à novação objetiva consubstanciada no
Aditivo de Retificação e Ratificação de 29/05/2013
, que decuplicou o limite de crédito para
R$ 500.000,00
.

Como bem salientado pelo douto magistrado sentenciante,
neste aditivo não constam as assinaturas d
os fiadores originários,
mas apenas de novo fiadores: Viviany Padrão Nunes, Luiz Fabiano Carneiro Nunes e Carlos Henrique Martins da Silva
(fls. 11/12).

A par disso, vale rememorar que O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria, o qual, embora originado no direito locatício, espraia efeitos para todo o direito das obrigações dada a identidade da
ratio juris
.

No enunciado da
Súmula nº 214
assentou-se:
“
O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu.
”

A lógica é cristalina: o fiador avalia o risco com base no valor original; alterar esse valor sem o consentimento é impor-lhe ônus não pactuado, conforme se extrai do seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - FIANÇA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL - NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO FIADOR - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA AO CONTRATO DE FIANÇA - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGADO.
1. Com efeito, segundo posicionamento firmado por esta Corte Superior, quando houver o aditamento, a transação ou qualquer modificação do contrato de locação, os fiadores devem anuir expressamente, pois a fiança é um contrato a ser interpretado restritivamente, ou seja, a responsabilidade dos fiadores se resume aos termos expressamente acordados. Súmula 83/STJ. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.379.057/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 26/10/2015.)

Como se depreende, a tese do Banco apelante de que a responsabilidade dos fiadores recorridos decorre a cláusula de prorrogação automática não se sustenta, na medida em que, na prática, o que ocorreu não fora a mera prorrogação contratual, mas a a substancial modificação da obrigação principal, caracterizada pela elevação expressiva do limite de crédito de R$ 50.000,00 para R$ 500.000,00.

Portanto, irretocável a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

APELAÇÃO D
E FLÁVIA PÁDUA FERREIRA DIAZ E OUTROS

No apelo, os fiadores buscam a condenação da instituição financeira no pagamento dos honorários sucumbenciais, devido à extinção do processo sem resolução do mérito em razão de ilegitimidade passiva, e os demais recorrentes visam a desconstituição da obrigação de pagamento da quantia de R$ 528.539,62.

Quanto ao primeiro ponto, com razão os fiadores apelantes, uma vez que, segundo a jurisprudência do STJ, a extinção do processo sem resolução de mérito em relação a um dos réus, por ilegitimidade passiva, impõe ao autor o dever de pagar honorários advocatícios ao patrono da parte excluída, em observância ao princípio da causalidade. (STJ - AgInt no REsp: 1814222 SP 2019/0136372-0, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

De acordo com o
Tema 1.076
do STJ
, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar regras estritamente objetivas,
levando em consideração,
sequencialmente,
o valor da condenação, o valor do proveito econômico obtido pelo vencedor ou o valor atualizado da causa
.

Assim, pela regra da subsidiariedade, o arbitramento de honorários por equidade só ocorre, havendo ou não condenação, quando
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

Diante da inexistência de quaisquer dessas hipóteses, afigura-se adequada a condenação do banco recorrido no pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao §2° do art. 85 do CPC.

Por outro lado, deve ser rejeitado o recurso no que se refere aos demais corréus.

Os sobreditos os apelantes sustentam, inicialmente, a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

Contudo, andou bem o douto magistrado
a quo
ao refutar a aplicação da norma protetiva, haja vista que o crédito tomado serviu de insumo para a atividade empresarial.

A
t
eoria finalista mitigada (ou aprofundada)
, adotada pelo STJ para definir a relação de consumo, estabelece que a pessoa jurídica só é consumidora se for destinatária final do produto, retirando-o do mercado, ou se demonstrar vulnerabilidade concreta (técnica, jurídica ou econômica) frente ao fornecedor.

No caso de contratos bancários para
capital de giro
ou
desconto de títulos
, o dinheiro obtido não é o produto final, porquanto injetado na atividade produtiva para gerar lucro, pagar fornecedores, ou expandir operações. Caracteriza-se, portanto, como
insumo
.

Os apelantes ainda alegam que a cobrança é nula porque o banco recorrido apresentou apenas planilhas unilaterais de evolução do débito, sem juntar os borderôs ou os títulos físicos descontados.

Ocorre, todavia, que a jurisprudência desta Corte é tranquila no sentido de que é suficiente para instruir a ação de cobrança a juntada do contrato de abertura de crédito rotativo acompanhado dos extratos de movimentação da conta corrente e da planilha de cálculo, documentos que permitem a compreensão da evolução da dívida.

É de se conferir:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÕES DE CRÉDITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação de cobrança, que objetiva o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, foi instruída com o demonstrativo de cadastro dos cartões de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo dos cartões, a origem e a evolução da dívida, cumprindo os requisitos do art. 13, da Resolução BACEN nº 3.919/2010. 2. Tratando-se de débito resultante de cartão de crédito, a operação de desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.
3. A cobrança de juros remuneratórios não é abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado. 4. Os juros remuneratórios aplicados às faturas dos cartões de crédito não se revelam abusivos, na medida em que não alcançaram o dobro da taxa média praticada pelo mercado às épocas dos respectivos vencimentos. 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Em razão do desprovimento do apelo, com base no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, do CPC). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50077657020218080011, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – CAPITAL DE GIRO – INSTRUÇÃO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – CONSECTÁRIO LEGAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – VENCIMENTO – MORA EX RE – INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O autor/apelado instruiu a inicial com a cópia da “Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente”, na qual consta o limite de crédito liberado à apelante na ordem de R$93.800,00 (noventa e três mil e oitocentos reais), bem como os encargos incidentes sobre essa quantia. Além disso, juntou aos autos os extratos da movimentação financeira e a formação do saldo devedor, no montante de R$114.533,20 (cento e quatorze mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte centavos), em junho de 2013. Assim, nota-se que há demonstração precisa da origem, da evolução e do montante da dívida postulada na presente ação monitória.
2. No tocante aos honorários sucumbenciais, verifica-se, de fato, que a instituição bancária formulou pedido de condenação dos demandados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Tal pleito, todavia, deve ser compreendido como pedido mínimo, considerando que a própria Lei estabelece montante entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), assim como que a condenação em honorários prescinde, inclusive, de pedido, tratando-se de consectário legal da sentença. 3. Quanto aos juros de mora, cumpre observar que a dívida objeto da presente ação monitória é positiva, líquida e com vencimento certo, de modo que os juros de mora merecem incidência a partir da data do inadimplemento (vencimento), conforme delineado no contrato. 4. Uma vez que a obtenção de crédito junto à instituição bancária para composição de capital de giro ocorreu para o incremento da atividade empresarial da tomadora do empréstimo, não há que se falar em aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à aludida relação jurídica 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015423-03.2013.8.08.0048, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, 2ª Câmara Cível)

Nesse cenário, uma vez provada a contratação e a disponibilização do crédito, caberia aos apelante, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, o ônus de provar o fato extintivo do direito do autor, ou seja, o pagamento

ou a inexistência dos descontos.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e a ele
dou parcial
provimento para condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos de Cláudio Saleme Diaz e Flávia Pádua Ferreira Diaz, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.